Tribunal: TJMT
Processo: 1024206-10.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024206-10.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO SANTANA NUNES - CPF: 171.757.201-49 (EMBARGANTE), LETICIA MARIA CORREA FIGUEIREDO - CPF: 550.771.611-00 (EMBARGANTE), PARAISO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 39.383.647/0001-85 (EMBARGADO), JOAO NEDI BATISTA - CNPJ: 54.189.264/0001-64 (EMBARGADO), SONIA TERESINHA BATISTA - CNPJ: 54.188.781/0001-19 (EMBARGADO), CRISTIAN BATISTA - CNPJ: 54.188.447/0001-65 (EMBARGADO), CHARLIS BATISTA - CNPJ: 54.209.113/0001-20 (EMBARGADO), CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR - CPF: 046.602.321-90 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO), ANA LETYCIA DE FIGUEIREDO NUNES ALMEIDA - CPF: 711.082.621-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
CARLOS ROBERTO SANTANA NUNES e Outro

EMBARGADO(S):
PARAISO TRANSPORTES LTDA e Outros

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TEMA 1.022/STJ. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática anterior. Os embargantes alegam omissão quanto à negativa de prestação jurisdicional e contradição quanto à aplicação do Tema 1.022/STJ e ao não conhecimento do agravo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada deixou de analisar, de forma adequada, a tese de negativa de prestação jurisdicional e se incorreu em contradição ao afastar a incidência do Tema 1.022/STJ.

III. Razões de decidir

3. Constatado que o acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos relevantes à controvérsia, com análise suficiente da matéria e fundamentação coerente, não se verifica a ocorrência de omissão, contradição ou erro material.

4. A irresignação dos embargantes traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo os embargos de declaração via própria para rediscussão do mérito da causa, ainda que com finalidade de prequestionamento.

5
. O prequestionamento não constitui fundamento autônomo para acolhimento dos embargos, sendo indispensável a demonstração de vício no julgado.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, são incabíveis os embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento. "

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 489, §1º; 1.022, I e II; 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

CARLOS ROBERTO SANTANA NUNES e Outro
contra o acórdão em ID nº
323906385
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao re
curso,
mantendo inalterada a decisão monocrática fustigada.

As partes embargantes
asseveram
que o acórdão apresenta vícios de omissão, consubstanciados na não análise da tese de negativa de prestação jurisdicional, em violação aos
arts
. 1.022, II, e 489, §1º, IV, do CPC.

Sustentam, ainda, a existência de vícios de contradição quanto ao reconhecimento do cabimento do agravo com base no Tema 1.022/STJ e à manutenção do não conhecimento do recurso, em afronta ao art. 1.022, I, do CPC e ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

Apresentam, para fins de prequestionamento, a indicação dos
arts
. 1.022, II, 489, §1º, IV, 932, parágrafo único, 1.015, parágrafo único, e 1.025, todos do CPC, bem como das Súmulas 282 e 356 do STF e 98 do STJ.

Diante do exposto, requerem o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, com efeitos modificativos, além de viabilizar o prequestionamento.

As partes embargadas apresentam contrarrazões
(ID.
327645350
) pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
CARLOS ROBERTO SANTANA NUNES e Outro

EMBARGADO(S):
PARAISO TRANSPORTES LTDA e Outros

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
CARLOS ROBERTO SANTANA NUNES e Outro
contra o acórdão em ID nº
323906385
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao re
curso, mantendo inalterada a decisão monocrática fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE(S): CARLOS ROBERTO SANTANA NUNES E OUTRO.

AGRAVADO(S): PARAISO TRANSPORTES LTDA E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, preenche os requisitos de regularidade formal e encontra previsão no art. 1.021 do CPC. Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Carlos Roberto Santana Nunes e Leticia Maria Correa Figueiredo, contra decisão monocrática proferida por este Relator (ID 301429870), nos autos do Agravo de Instrumento n. 1024206-10.2025.8.11.0000, sob o fundamento de que inexistiria decisão interlocutória passível de impugnação.

1. MÉRITO

Os agravantes sustentam que a omissão judicial reiterada configura, na prática, uma negação tácita de jurisdição.

A controvérsia, portanto, reside em definir se essa omissão judicial reiterada e provocada seria apta a ensejar a interposição de agravo de instrumento, mesmo na ausência formal de decisão interlocutória.

Pois bem.

É consabido que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1022 dos recursos repetitivos, firmou a tese de que:

"É cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC".

Contudo, a correta compreensão da
ratio

decidendi
firmada pelo colendo STJ não permite interpretação que conduza ao cabimento de recurso contra a ausência de ato decisório, pois a tese pressupõe, como premissa elementar, a existência de uma decisão interlocutória materializada, ainda que incidental, que tenha efetivamente resolvido questão relevante no curso do processo.

A omissão judicial, por definição, é a inexistência de decisão; trata-se de um não pronunciamento, ou seja, de uma abstenção do dever jurisdicional de analisar pleito regularmente formulado. Portanto, não se insere na moldura fática ou normativa da tese repetitiva em exame, a qual trata do cabimento de recurso contra decisões, não contra ausência de pronunciamento judicial.

Afastada, assim, a aplicabilidade do Tema 1022/STJ ao presente caso.

A interposição de agravo de instrumento exige, como condição de admissibilidade, a existência de decisão interlocutória que verse sobre uma das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, ou outras reconhecidas pela jurisprudência ampliativa — sobretudo nos processos de recuperação judicial.

Entretanto, cumpre destacar que, embora o agravante formalmente se volte contra a decisão agravada (ID 198307563), sua insurgência recursal, na realidade, tem por objeto a omissão do juízo de origem quanto à apreciação dos embargos de declaração opostos no processo originário.

Trata-se, pois, de alegação de inércia judicial — e não propriamente de inconformismo contra ato decisório materializado. Como já salientado, referidos embargos não foram analisados pelo juízo
a quo
, o que revela a ausência de decisão efetiva a ser impugnada por meio de agravo de instrumento, circunstância que atrai, por si só, o óbice do art. 932, III, do CPC, por manifesta inadmissibilidade recursal.

O agravo de instrumento é recurso cabível contra decisão judicial, ou seja, contra ato comissivo do magistrado que, no curso do processo, resolve questão incidental. Sua interposição contra mera omissão jurisdicional, sem que haja pronunciamento formal, evidencia a manifesta ausência de interesse recursal, uma vez que inexiste objeto válido a ser impugnado pela via do agravo de instrumento, nos termos da estrutura recursal delineada pelo Código de Processo Civil.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APONTADA OMISSÃO JUDICIAL NA ANÁLISE DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO .
IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de
instrumento .
O Agravante sustenta que o Juízo de origem permaneceu inerte diante de manifestação relativa a descontos indevidos em sua remuneração, mesmo após o trânsito em julgado da sentença concessiva da segurança, o que configuraria indeferimento tácito de pedido de tutela de urgência e ensejaria o cabimento do agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) definir se a omissão do Juízo de origem quanto à apreciação de pedido de tutela de urgência configura decisão tácita suscetível de impugnação por agravo de
instrumento .
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1 .015 do CPC dispõe de forma expressa sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sendo restritas às decisões interlocutórias, o que não abarca a ausência de manifestação judicial.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a mera omissão do Juízo, por não constituir decisão interlocutória, não autoriza a interposição de agravo de instrumento (STJ, TP 4415/PI, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
DJe
10/03/2023
)
.
5. A aplicação da teoria da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) pressupõe a existência de decisão judicial que acarrete à parte risco de lesão grave ou de difícil reparação, condição inexistente quando o magistrado sequer aprecia o pedido formulado. 6. Admitir o cabimento de agravo de instrumento em hipóteses de omissão judicial resultaria em indevida supressão de instância, contrariando o princípio do duplo grau de
jurisdição .
7. O Agravante não apresentou elementos ou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, razão pela qual esta deve ser
mant
ida. IV. DISPOSITIVO E TESE
8 .
Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A omissão do Juízo de origem na apreciação de pedido de tutela de urgência não configura decisão interlocutória apta a ser impugnada por agravo de instrumento.
2 .
A taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC somente se aplica quando há decisão judicial que cause lesão grave ou de difícil reparação, o que não ocorre diante da simples ausência de decisão.
3 .
O cabimento de recurso contra omissão judicial direta afronta o princípio do duplo grau de jurisdição ao ensejar supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.015 e 1 .021. Jurisprudência relevante citada: STJ, TP 4415/PI, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
DJe
10/03/2023; STJ, Tema 988.

(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 17705825620258130000, Relator.:
Des .
(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 23/09/2025, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/09/2025) (
g.n
.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DE OMISSÃO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO .
Agravo de instrumento interposto de alegada omissão judicial acerca de pedido de reconsideração de decisão denegatória de gratuidade de justiça.
1. Agravo de instrumento é recurso cabível de decisão judicial, ou seja, ato comissivo que, em processo, decide questão incidental; interpô-lo para combater omissão desnuda manifesta falta de interesse recursal.

2 .
Recurso do qual não se conhece.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00582554320238190000, Relator.: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 17/10/2023, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMAR, Data de Publicação: 19/10/2023) (
g.n
.)

Admitir a tese dos agravantes implicaria abrir perigoso precedente: o de permitir a interposição de recursos em face de atos inexistentes, o que atentaria contra a sistematicidade processual.

Portanto, não se pode admitir que a parte, diante da omissão, utilize o agravo de instrumento como atalho recursal, desvirtuando a natureza do instituto.

Com efeito, a linha argumentativa apresentada é incapaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela r. decisão, de modo que não se revela apto a alterar a conclusão alcançada, devendo ser integralmente mantida em seus exatos termos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática fustigada.

É como voto.”

O acórdão enfrentou expressamente a tese de negativa de prestação jurisdicional. Assim, ainda que não tenha acolhido a argumentação dos recorrentes, examinou o fundamento de mérito de forma coerente, concluindo que a alegada omissão judicial não configura decisão e, por conseguinte, não enseja a interposição de agravo.

Dessa forma, não se verifica omissão, pois a matéria foi devidamente apreciada. O acórdão estabeleceu distinção clara ao consignar que o Tema 1.022 do STJ aplica-se às decisões interlocutórias proferidas em processos de recuperação judicial. Todavia, entendeu que, no caso concreto, não houve decisão, circunstância que afasta o cabimento do recurso.

Logo, não há incompatibilidade entre as premissas e a conclusão adotada pelo órgão julgador.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação dos Embargantes não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo dos Embargantes não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que os Embargantes se utilizaram de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, ficam as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025